Tribunal: CARF
Processo: 10850.723227/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723227/2013-01
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIRGOLINO DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
068.637, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723227/2013-01
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723227/2013-01

Deverá ser restabelecida a área de produtos vegetais, informada na
DITR/2009 e glosada integralmente pela autoridade fiscal, com base nos
documentos de prova hábeis trazidos aos autos para comprová-la.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Conforme o relatório do Acórdão acima:
Pela notificação de lançamento no 08107/00002/2013 (fls. 05), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 2.557.229,10, referente ao
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 28/10/2013, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Santa Izabel”
(NIRF 1.858.183-8), com área total de 1.030,5 ha, localizado no município de Paraíso -
SP.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 06/09.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 17/18, para a contribuinte apresentar notas fiscais do
produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas de crédito rural,
referentes às áreas plantadas no ano-base de 2008, para comprovar a área de produtos
vegetais declarada em 2009.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 21/88.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área declarada de produtos vegetais (827,4 ha), com o conseqüente
aumento da alíquota de cálculo para 8,60 %, pela redução do grau de utilização do
imóvel para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 1.204.762,61,
conforme demonstrativo de fls.08.
Cientificada do lançamento em 05/11/2013, conforme AR de fls. 92, a contribuinte, por
meio de representante legal, protocolou sua impugnação de fls. 94/127 em 05/12/2013
(fls.93), exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 128/231, alegando, em
síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal
eivado de vícios procedimentais e materiais, parcialmente transcrito e efetuado com
base em mera suposição, no que se refere à glosa da área de produtos vegetais existente
(cana-de-açúcar), explorada em parceria agrícola pela parceira-outorgada responsável
por plantar/cultivar/colher, e devidamente comprovada com todos os documentos
disponíveis, conforme requerido na intimação inicial e plenamente atendido;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência e a Constituição da República,
acórdãos do CARF e do Judiciário, além de ensinamentos doutrinários, para referendar
seus argumentos.
Ao final, a impugnante requer seja julgada procedente sua impugnação, para acolher as
preliminares argüidas e cancelar a presente notificação de lançamento, carente de
substrato legal e jurídico, com evidente preterição do direito de defesa, ou, no mérito,
seja ela cancelada pela efetiva comprovação da área de produtos vegetais declarada e
erro no cálculo do GUT para o ITR/2009; protesta ainda, pela produção de provas em
direito admitidas, tais como a juntada de novos documentos, realização de diligência e
sustentação oral, com a aplicação do Direito conforme a melhor Justiça.
Tendo sido exonerado integralmente o crédito tributário lançado, na própria
decisão acima foi interposto Recurso de Ofício tendo em vista o limite de alçada definido pela
Portaria MF no 03/2008, vigente à época daquele julgamento.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723227/2013-01

Regularmente cientificado da exoneração acima, a contribuinte não interpôs
Recurso Voluntário, vindo estes autos a julgamento tão somente em função do recurso de Ofício
interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Conforme vimos acima, o presente feito se trata de Recurso de Ofício interposto
em função do que antes previa a Portaria MF no 03/2008, vigente à época do julgamento em
primeira instância e que determinava que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Referida Portaria, entretanto, foi revogada pela Portaria MF no 63, de 2017, que
passou a disciplinar a matéria da seguinte forma:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Além e ao lado disso, a Súmula CARF no 103, determina que:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Desta feita, para fins da análise de conhecimento do presente Recurso de Ofício,
devemos aplicar as disposições da Portaria MF no 63/2017.
E como vimos no Relatório, o Acórdão recorrido, apesar de dar provimento
apenas parcial à Impugnação, exonerou integralmente o crédito tributário constituído pela
Notificação de Lançamento, cujos valores lançados foram:

Tendo sido exonerado integralmente o crédito tributário, temos que o somatório
do Tributo exonerado (R$ 1.204.762,61) mais a multa de ofício aplicada (R$ 903.571,95) resulta
no valor exonerado de R$ 2.108.334,56, abaixo, portanto, do limite de alçada que determina a
interposição do Recurso de Ofício.
Assim, o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido pois o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 63/2017.
Voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723227/2013-01

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital